Tribunal: TJMT
Processo: 1041247-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041247-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), RUTILENE CUNHA PESSOA - CPF: 815.244.801-00 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.
GUARDA MUNICIPAL NÃO CONTEMPLADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Adicional de periculosidade.
O adicional de periculosidade dos servidores do Município de Peixoto de Azevedo é regulamentado pelo artigo 67 da Lei Complementar Municipal 3/2005.
Os servidores que trabalham com habitualidade
com inflamáveis ou explosivos
têm
direito ao adicional de periculosidade em 30% sobre o seu vencimento-base. A legislação local não prevê a concessão do adicional de periculosidade ao guarda municipal, no exercício de vigilância patrimonial, razão pela qual o benefício postulado não é devido (STF Súmula Vinculante no 37; STF ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019). No mesmo sentido se manifesta a Turma Recursal do TJMT: (N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022 e N.U 1001171-56.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024). O juiz de primeiro grau bem pontou:
"Nesse contexto, constato que a Lei Complementar Municipal no 003/2005, assim como as indicadas na Petição Inicial, não trazem qualquer previsão legal ao pagamento da incorporação perquirida nos autos para função de vigilância/guarda patrimonial, sendo impossível o suprimento do silêncio legislativo a partir da NR 16, já que o regime jurídico da autora necessariamente exige a edição de lei específica que reconheça a obrigação de pagar o aludido adicional."

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1041247-21.2024.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
RUTILENE CUNHA PESSOA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RUTILENE CUNHA PESSOA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
.
Noticiou
que: a)
exerce

a

atividade

guarda
municipal, no
exercício
da
função
de vigilante patrimonial;
e
b)
tem

direito

ao

adicional
de
periculosidade
, pois é
exposto

ao

risco
de
roubo
e
agressão

física
.
Requereu
o
pagamento
do
adicional
de
periculosidade
e o
retroativo
dos
últimos
5
anos
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
III - DISPOSITIVODiante do
exposto
, JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão

deduzida

na

inicial
,
declarando

extinto
o
feito
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC. Sem
custas
e
sem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei no 12.153/2009.
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

reiterou

os

argumentos
da
inicial
,
reforçando
que
o

adicional
de
periculosidade

esta

previsto
no art. 67 da LCM 3/2005.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 257658182/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025